Tribunal: TJPA
Processo: 0816023-95.2023.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9581 - Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0816023-95.2023.8.14.0040

APELANTE: FABRICIO SILVA DOS SANTOS, BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

APELADO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A., FABRICIO SILVA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO POR INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL POR ACIDENTE. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA COMPLEMENTAR. REVELIA DA SEGURADORA. APLICAÇÃO PROPORCIONAL DA TABELA SUSEP. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1.

Ação de cobrança ajuizada por segurado em face de seguradora, visando ao pagamento complementar de indenização securitária relativa à cobertura por invalidez permanente parcial por acidente (IPA). Sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a seguradora ao pagamento de R$ 3.194,10, acrescido de correção monetária pelo INPC desde 01/08/2023 e juros legais a contar da citação. Ambas as partes interpuseram apelação.

II. Questão em discussão

2.

As questões discutidas são: (i) se a lesão sofrida pelo autor justifica indenização com base em percentual superior ao reconhecido na sentença; (ii) se o valor do capital segurado utilizado na sentença é compatível com o período do sinistro; (iii) se houve erro na aplicação dos critérios de correção monetária e juros; (iv) se seria cabível a anulação da sentença para realização de perícia judicial.

III. Razões de decidir

3.

A revelia da seguradora impôs os efeitos do art. 344 do CPC, não sendo possível, em grau de apelação, suprir a inércia processual mediante a juntada extemporânea de documentos ou pleito de prova pericial.

4.

O laudo médico constante nos autos (ID 102524308) reconhece lesão restrita à clavícula esquerda, com invalidez de 75% do ombro, correspondendo a 75% de 25% do capital segurado, conforme tabela SUSEP.

5.

A alegação de que a invalidez atinge todo o membro superior não encontra respaldo no documento técnico apresentado pelo próprio autor.

6.

Diante da ausência de comprovação de vigência contratual anterior à apólice renovada em 01/08/2023, adotou-se corretamente esse capital como base de cálculo, nos termos do art. 373, II, do CPC.

7.

Correta a aplicação da correção monetária desde a renovação da apólice, conforme Súmula 632/STJ.

IV. Dispositivo e tese

8.

Recursos de apelação desprovidos. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento:
"1. A revelia impede a produção extemporânea de provas e documentos, sendo inadmissível sua superação na fase recursal.
2. A indenização securitária por invalidez parcial deve observar a proporcionalidade prevista em tabela contratual, considerando a limitação da lesão.
3. Na ausência de demonstração da vigência anterior da apólice, é legítimo adotar o capital segurado constante do contrato renovado.
4. A correção monetária sobre a indenização securitária deve incidir desde a renovação da apólice, conforme jurisprudência do STJ."

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 1ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e o Des. César Bechara Nader Mattar Júnior.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0816023-95.2023.8.14.0040

APELANTE/APELADO: FABRICIO SILVA DOS SANTOS

APELANTE/APELADO: BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL proposta por
FABRICIO SILVA DOS SANTOS
e
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas, nos autos da AÇÃO DE COBRANÇA, que
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido para condenar a parte ré

ao pagamento de
R$ 3.194,10,

a título de complementação da indenização securitária
, acrescida de correção monetária pelo INPC desde a data da renovação da apólice (01/08/2023) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (art. 405, CC).

Narram os autos de origem que FABRICIO SILVA DOS SANTOS ajuizou a

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO
em face de BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

Alega a parte autora alega que sofreu acidente e ficou com lesão(ões) passível(eis) de indenização securitária. Salienta que a apólice cobre Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente (IPA), hipótese dos autos.

Informa o acionamento da seguradora e que, após análise administrativa, houve o deferimento da indenização, tendo a ré, contudo, procedido com pagamento a menor do que a parte autora entende devido.

Suscita a ausência de informação adequada pela seguradora, quando da contratação do seguro, acerca das cláusulas alusivas ao pagamento proporcional com base no capital segurado.

Defende que, em face do descumprimento de deveres previstos no Código de Defesa do Consumidor, a parte ré deve ser compelida a pagar o valor integral da apólice.

Com a inicial, a parte autora juntou documentos.

Decisão ID 102614557 deferiu os benefícios da justiça gratuita e determinou a citação.

Certidão ID 115630890 atestou a citação da requerida e ausência de contestação.

Decisão ID 115630890 decretou a revelia e determinou a manifestação da parte autora acerca da produção de provas e juntada da apólice.

Petição e documento no ID 116972731.

Sobreveio a sentença recorrida lavrada nos seguintes termos:

(...)

De início, observo que a parte ré foi devidamente citada pelo sistema, mantendo-se inerte quanto ao oferecimento da defesa (certidão ID 115630890), razão pela qual
decreto a revelia
com o consectário da presunção de veracidade das alegações de fato, na forma do art. 344 do CPC.

O direito de resposta da ré, no entanto, não lhe impõe o dever ou a obrigação de responder (defender-se), mas apenas o ônus, sendo que, deixando de fazê-lo, incorrerá nas consequências da revelia; “na verdade, a resposta é, para o réu, pura faculdade, da qual pode livremente dispor” (THEDORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil. Rio de Janeiro: Forense, 2001. p. 329.)

Por isso, mesmo com a ocorrência de revelia e os efeitos de presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor, não significa dizer que terá ainda tal efeito como consequência a satisfação do pleito autoral. Isso porque a busca da justiça e da razão processual não pode ser desconsiderada pelo juiz ao decidir, pois deverá aplicar corretamente as teses jurídicas pertinentes ao caso, valendo-se da revelia como instrumento único de celeridade processual, analisados, ainda, os pontos fáticos, em consonância com a prova encartada aos autos.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “os efeitos da revelia são relativos e não acarretam a procedência automática do pedido, devendo o magistrado analisar as alegações do autor e a prova dos autos" (AgInt no AREsp 1915565/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 18/11/2021).

Passo ao mérito.

A matéria em exame diz respeito a cobertura securitária decorrente de Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente (IPA). Trata-se de questão posta em juízo que requer a análise do dever de informação a que alude o CDC, da existência, quantificação percentual e extensão da invalidez ou debilidade que assola a segurado e se, diante desse quadro, a indenização deve se basear no valor integral do capital segurado ou em quantia proporcional ao enquadramento e extensão da lesão.

O seguro que lastreia a pretensão autoral é privado e coletivo, contratado pelo empregador do segurado. Nessa espécie, configura-se vínculo jurídico tríplice e distintos: seguradora, estipulante (empregador) e proponente (segurado/empregado).

Em suma, o estipulante firma o contrato de seguro coletivo diretamente com a seguradora, gerando apólice geral que inclui todos os empregados da estipulante (proponentes), sejam os atuais quando da assinatura do pacto sejam aqueles que ingressarem na empresa no curso da vigência do contrato. Logo, não há vínculo direto ou apólice individual entre a seguradora e o proponente, pois as cláusulas foram negociadas apenas entre aquela e o estipulante.

Nesses casos, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça decidiu, em sede de recurso repetitivo, que a obrigação de repassar todas as informações do seguro aos proponentes (empregados), incluindo a cientificação acerca de limitações e restrições das coberturas, é do estipulante (empregador), senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. CIVIL.
SEGURO DE VIDA EM GRUPO E ACIDENTES PESSOAIS. CLÁUSULAS RESTRITIVAS. DEVER DE INFORMAÇÃO. EXCLUSIVIDADE. ESTIPULANTE
. GARANTIA SECURITÁRIA.
INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL OU PARCIAL POR ACIDENTE (IPA)
. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. INCAPACIDADE PARCIAL DEFINITIVA.
VALOR DA INDENIZAÇÃO. PROPORCIONALIDADE. GRAU DE INVALIDEZ
. SÚMULAS NºS 5 E 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. A controvérsia dos autos reside em definir se cabe à seguradora e/ou ao estipulante o dever de prestar informação prévia ao proponente (segurado) a respeito das cláusulas limitativas e restritivas dos contratos de seguro de vida em grupo.
3. Teses para os fins do art. 1.040 do CPC/2015: (i) na modalidade de contrato de seguro de vida coletivo, cabe exclusivamente ao estipulante, mandatário legal e único sujeito que tem vínculo anterior com os membros do grupo segurável (estipulação própria), a obrigação de prestar informações prévias aos potenciais segurados acerca das condições contratuais quando da formalização da adesão, incluídas as cláusulas limitativas e restritivas de direito previstas na apólice mestre, e (ii) n ão se incluem, no âmbito da matéria afetada, as causas originadas de estipulação imprópria e de falsos estipulantes, visto que as apólices coletivas nessas figuras devem ser consideradas apólices individuais, no que tange ao relacionamento dos segurados com a sociedade seguradora.
4. Recurso especial não provido. (REsp n. 1.874.788/SC, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 2/3/2023, DJe de 10/3/2023.) (grifei).

Assim sendo, à luz do precedente qualificado, não pode o proponente/segurado invocar a ausência de informação em desfavor da seguradora/parte ré, razão pela qual se aplica ao caso as restrições e limitações contratuais, incluindo a indenização proporcional com base na tabela prevista nas condições gerais da apólice e normativos da SUSEP.

Ademais, a jurisprudência do STJ consolidou posicionamento no sentido de que a indenização securitária deve ser proporcional à invalidez apurada no caso:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA.
SEGURO DE VIDA EM GRUPO. CLÁUSULAS RESTRITIVAS
. DEVER DE INFORMAÇÃO. EXCLUSIVIDADE. ESTIPULANTE.
INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL OU PARCIAL POR ACIDENTE (IPA). INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. VALOR DA INDENIZAÇÃO. PROPORCIONALIDADE.
1. O Superior Tribunal de Justiça entende que, no contrato de seguro de vida em grupo, cabe à estipulante - e não à seguradora - o dever de fornecer ao segurado ampla e prévia informação acerca dos contornos contratuais, no que se inserem, em especial, as cláusulas restritivas. Precedentes.
2. Quando a invalidez for parcial, o valor indenizatório deverá ser proporcional à diminuição da capacidade física sofrida pelo segurado com o sinistro, devendo ocorrer o enquadramento da situação em tabela prevista nas condições gerais e/ou especiais do seguro, a qual segue critérios objetivos. Para cada grau de inutilização definitiva da estrutura física do indivíduo, haverá um percentual adequado do capital segurado máximo, uma fração, apto a indenizá-lo.
3. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.860.584/SC, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 25/5/2023.) (grifei).

Em relação à apuração da diminuição da capacidade física decorrente do sinistro, é cediço a imprescindibilidade de laudo médico para constatação e apuração do percentual de invalidez ou debilidade em que acometida o segurado. Há hipóteses em que os laudos particulares juntados pelas partes são divergentes ou destoam das demais provas processuais, exigindo a realização de perícia judicial.

O caso concreto
, entretanto, aponta cenário diverso, isso porque a parte autora apresentou laudo médico que teria composto o procedimento administrativo em que a parte demandada reconheceu a existência de invalidez parcial permanente (ID 102524308, pág. 2), culminando com o pagamento de verba indenizatória e tornando
incontroversa
a questão. Ademais, compete à parte ré impugnar especificadamente os fatos articulados na inicial, o que
não ocorreu
, sendo incabível alegações defensivas genéricas, sem infirmar os fatos e documentos trazidos pelo autor, incluindo, evidentemente, o laudo e dossiê médicos apresentado pela parte autora (art. 341 do CPC). Dessa forma,
desnecessária a realização de perícia judicial nos presentes autos
.

O
egrégio TJPA
já enfrentou o tema, inclusive em apelação decorrente de sentença deste juízo:

EMENTA: JULGAMENTO MONOCRÁTICO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO COLETIVO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PROPROCIONAL A INVALIDEZ SOFRIDA.
INSURGÊNCIA QUANTO A AUSÊNCIA DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPA - APELAÇÃO CÍVEL 0810208-88.2021.8.14.0040. DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES, órgão julgador: 2ª Turma de Direito Privado, julgamento em 22/11/2023) (grifei).

Remanesce, assim, averiguar se há razão à parte autora quanto ao pedido de complementação da indenização securitária.

Como visto acima, a indenização deve ser proporcional à incapacidade física do segurado decorrente de acidente, com a adoção da tabela prevista nas condições gerais do seguro de vida coletivo ou SUSEP, afastando-se a tese autoral de aplicação do valor total do capital segurado para determinar a verba indenizatória, funcionando este como limite e não como valor fixo para todas as lesões/sequelas.

O caso contém ainda a peculiaridade
de que, diante da revelia, a requerida não trouxe aos autos quaisquer documentos alusivos ao histórico ou extrato da apólice, a fim de demonstrar o valor da apólice quando da ocorrência do evento danoso. Assim, considerar-se-á, para fins de apuração da indenização, o valor total da apólice (ID 116972732), com correção monetária desde a renovação, na forma abaixo.

Nessa toada,
o laudo médico reconheceu lesão parcial na clavícula esquerda na proporção de 50%
, sendo a indenização deste segmento correspondente a 25% do capital segurado (R$ 171.372,48) referente ao
ombro
, conforme tabela SUSEP (
https://homolog2.susep.gov.br/menuatendimento/seguro_pessoas_consumidor.asp
).

Ressalto que a intenção da parte em enquadrar a lesão no segmento do membro superior com 70% da indenização não encontra respaldo nos documentos médicos e laudo, posto que indicada a fratura e repercussão no ombro (clavícula).

Assim,
o valor indenizatório corresponde a 75% de 25% do capital segurado
, da seguinte forma: 25% de R$ 171.372,48 (capital) perfaz o valor de R$ 42.843,12, ao passo que 75% (grau da invalidez) deste corresponde à indenização de R$ 32.132,34. Considerando que a seguradora efetuou o pagamento administrativo de R$ 28.938,24, resta a
complementação em favor da parte autora no valor de R$ 3.194,10.

A incidência de juros legais de 1% ao mês se dará desde a citação, a teor do art. 405 do Código Civil. A correção monetária poderá ser a partir da contratação do seguro até o efetivo pagamento, conforme previsto na Súmula 632 do STJ (“Nos contratos de seguro regidos pelo Código Civil, a correção monetária sobre a indenização securitária incide a partir da contratação até o efetivo pagamento.”) ou da data de eventual renovação, hipótese em que a correção incidirá a contar deste momento, conforme decisões do STJ (EDcl no AgInt no AREsp n. 1.701.862/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023; AgInt no AREsp n. 1.868.457/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/10/2021, DJe de 25/11/2021.).
No caso, a única apólice esclarece a renovação a partir de 01/08/2023, data que deverá ser o parâmetro para atualização
.

Por fim, o ônus sucumbencial será suportado pelo requerido, posto que o pedido foi de reconhecimento de complementação, provimento acolhido, decaindo em parte mínima no que diz respeito ao enquadramento do segmento.

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido para condenar a parte ré

ao pagamento de
R$ 3.194,10,

a título de complementação da indenização securitária
, acrescida de correção monetária pelo INPC desde a data da renovação da apólice (01/08/2023) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (art. 405, CC).

No ensejo, extingo o processo com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inc. I, do Código de Processo Civil.

Em face da sucumbência mínima, condeno o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no importe de 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Comprovado o pagamento voluntário da condenação, defiro, desde já, a expedição de alvará(s) para levantamento.

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se.

A parte ré possui advogados (“procuradoria”) cadastrados no sistema. Assim, deverá ser intimada da presente sentença, conforme art. 346 do CPC.

Publique-se. Intimem-se.

Parauapebas/PA, data certificada pelo sistema.

PRISCILA MAMEDE MOUSINHO
Juíza de Direito Titular da 1° Vara Cível e Empresarial de Parauapebas/PA.
Assinado eletronicamente, conforme disposto no artigo 1°, §2°, inciso III, alínea a. da Lei n° 11.419/06.

FABRICIO SILVA DOS SANTOS interpõe recurso de
apelação
sustentando que a sentença interpretou de forma equivocada o laudo médico ao considerar invalidez apenas do ombro esquerdo (75%), quando, na verdade, as sequelas afetam
todo o membro superior esquerdo
, justificando indenização maior.

Requer a
reforma da sentença
para reconhecer a invalidez de 75% do membro superior e a consequente condenação da ré ao pagamento de R$ 61.032,31, além de juros e correção monetária. Também pleiteia a
manutenção dos efeitos da justiça gratuita
.

A seguradora
Bradesco Vida e Previdência S/A
interpôs recurso de
apelação
, alegando que:

o
valor pago administrativamente (R$ 28.938,24)
foi corretamente calculado com base no
capital segurado vigente na data do sinistro (26/01/2022)
e na
tabela SUSEP
;

a sentença utilizou
capital segurado posterior ao acidente
, o que gerou
erro no valor da indenização
;

não houve realização de
prova pericial judicial
, o que compromete a decisão;

o
dever de informação
é da
empresa estipulante (VALE S/A)
, conforme o
Tema 1.112 do STJ
;

pede a
reforma da sentença
para julgar improcedente a ação ou, subsidiariamente, sua
anulação
para realização de
perícia médica
e obtenção de informações da estipulante;

alternativamente, requer correção monetária com base na
data do sinistro (09/2022)
e não da renovação da apólice em 2023.

FABRICIO SILVA DOS SANTOS
apresenta contrarrazões à apelação, defendendo a manutenção da sentença que reconheceu sua
invalidez parcial permanente (75% do Membro Superior Esquerdo)
e condenou a ré à complementação da indenização securitária. Argumenta que:

A seguradora foi
revel
e só se manifestou após a sentença, juntando documentos que já detinha;

O
laudo médico (ID 102524308)
atesta a invalidez em todo o membro, e não apenas no ombro, e
não foi impugnado
;

O argumento da ré com base no
Tema 1.112 do STJ
é irrelevante, pois
não se discute o dever de informação
;

A sentença aplicou corretamente a
correção monetária a partir da vigência da apólice
, com base na
Súmula 632/STJ
e no
art. 927, IV do CPC
.

Requer a
manutenção integral da sentença
e
majoração dos honorários advocatícios para 20%
sobre o valor atualizado da condenação.

A
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
apresenta
contrarrazões
, defendendo a manutenção da sentença que reconheceu a lesão como restrita ao
ombro esquerdo
(e não a todo o membro superior), limitando a indenização a
75% de 25%
do capital segurado, conforme
tabela SUSEP
.

Argumenta que:

A sentença está de acordo com o
laudo médico
e os termos contratuais;

O valor de
R$ 28.938,24
pago administrativamente foi corretamente calculado;

Não cabe ampliar a cobertura além da
lesão específica prevista na tabela contratual
, sob pena de violar o contrato e o Código Civil.

Requer o
não provimento
do recurso do autor e o
provimento da apelação da seguradora
.

É o relatório.

VOTO

Cinge-se a controvérsia recursal à apuração do grau de invalidez permanente por acidente sofrido por FABRICIO SILVA DOS SANTOS, para fins de definição do percentual da indenização securitária devida, bem como à adequação dos critérios de cálculo adotados na sentença recorrida.

A ré BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A, regularmente citada, permaneceu inerte quanto à apresentação de contestação, consoante certificado nos autos (ID 115630890), razão pela qual incidem os efeitos da revelia, nos moldes do art. 344 do Código de Processo Civil. Embora tais efeitos não conduzam, de forma automática, à procedência do pedido, operam-se a presunção relativa de veracidade dos fatos articulados pelo autor e a preclusão do direito da ré de produzir provas, inclusive de juntar documentos em momento posterior, como ora tentado na via recursal.

O recurso da seguradora é tecnicamente inviável. O ingresso de documentos apenas em sede de apelação, sem demonstração de justo impedimento para a não apresentação oportuna, viola a boa-fé processual e afronta o princípio da estabilização da fase instrutória, conforme art. 434 e art. 1.014, parágrafo único, ambos do CPC.

Além disso, não há como se acolher a pretensão de anulação da sentença para realização de prova pericial, pois a ré, ao se manter revel,
deu causa à preclusão de seu direito de influenciar na atividade probatória
. Não se pode permitir que a parte se beneficie da própria inércia.

No tocante à controvérsia material, observa-se que o juízo de origem, com base no laudo médico constante do ID 102524308, pág. 2, reconheceu que a lesão acomete a clavícula esquerda, gerando invalidez parcial permanente estimada em 75% do segmento corporal respectivo.

Com suporte na tabela da SUSEP e nas condições gerais da apólice, concluiu-se que a clavícula integra o segmento do ombro, cujo percentual indenizável corresponde a 25% do capital segurado. Apurou-se, então, o valor de R$ 32.132,34, do qual se subtraiu a quantia já paga de R$ 28.938,24, resultando na complementação de R$ 3.194,10.

O autor, por sua vez, pretende a majoração da indenização sob o argumento de que a lesão compromete todo o membro superior esquerdo, o que justificaria percentual superior de cobertura (75% do membro, e não 75% de 25%).

ENTRETANTO
, a argumentação não encontra respaldo nos elementos dos autos. O documento técnico citado (ID 102524308) é expresso ao indicar fratura na clavícula esquerda, sem aludir a outras estruturas anatômicas do membro. Não havendo impugnação específica da ré, tampouco laudo judicial, deve-se adotar o grau de invalidez declarado no documento apresentado pelo próprio autor, que delimita a sequela ao ombro.

Assim, a sentença observou rigorosamente os limites do conjunto probatório e os critérios objetivos previstos nas normas da SUSEP. A adoção do capital segurado vigente na data da última renovação (01/08/2023), constante da única apólice juntada (ID 23130046), mostra-se justificada diante da ausência de apresentação de extrato da vigência anterior pela ré, o que lhe incumbia nos termos do art. 373, II, do CPC, nos termos da jurisprudência que segue:

APELAÇÃO CÍVEL  INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA  INVALIDEZ PERMANENTE  PERCENTUAL ESTABELECIDO PELA TABELA SUSEP  NÃO APLICAÇÃO AO CASO EM TELA  AUSÊNCIA DE PROVA DE EXPRESSA E PRÉVIA COMUNICAÇÃO AO SEGURADO  REVELIA DA SEGURADORA  NÃO JUNTADA DO CONTRATO AOS AUTOS  PRINCÍPIO DA BOA-FÉ NAS RELAÇÕES DE CONSUMO  APELO IMPROVIDOS 1. São incontroversos nos autos o acidente que gerou a invalidez permanente parcial do recorrido, restando configurado após perícia médica judicial que tal percentual é de 50% (cinquenta por cento), o que levou o Juízo Primevo a fixação da indenização em metade do valor do seguro contratado. 2. Em que pese defender a seguradora apelante que o valor do pagamento deveria ser calculado com a incidência do percentual de invalidez, sobre uma tabela publicada pela SUSEP, foi revel e não trouxe aos autos o contrato ou prova de que tenha o consumidor sido devidamente informado das cláusulas de limitação do pagamento da indenização . 3. Os contratos envolvendo relação de consumo têm de ser interpretados à luz do novo paradigma protetivo e de princípios tais como a vulnerabilidade do consumidor, que leva a interpretação das cláusulas de forma de maneira mais favorável ao consumidor. 4. Nesse contexto, o pagamento do seguro de forma proporcional ao grau de invalidez somente tem cabimento quando a seguradora comprovar que informou previamente o segurado sobre a existência de eventual tabela, inclusive com a aposição de sua assinatura no instrumento contratual . 5. Sem a prova que caberia a seguradora, na forma do art. 373, inciso II, do CPC, nega-se provimento ao apelo.

(TJ-BA - APL: 05077028820148050080, Relator.: MAURICIO KERTZMAN SZPORER, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/05/2020)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – CONTRATO DE SEGURO COLETIVO – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – MANTIDA – DEVER DE INFORMAR DO ESTIPULANTE – INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL OU PARCIAL POR ACIDENTE (IPA) – PERÍCIA MÉDICA – GRAU DE INVALIDEZ – REDUÇÃO PROPORCIONAL APLICADA AO CAPITAL MÁXIMO SEGURADO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – AFASTADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Contrato de Seguro de Vida Coletivo e Dever de Informar: No contrato de seguro de vida coletivo caracterizado pela estipulação própria, é exclusivo do estipulante o dever de informar aos potenciais segurados acerca das condições contratuais, incluídas as cláusulas limitativas ou restritivas de direitos previstas na apólice mestre. Havendo estipulação imprópria ou falsos estipulantes, as apólices coletivas devem ser consideradas apólices individuais, quanto ao relacionamento dos segurados com o segurador. (STJ: Recursos Especiais nº 1 .874.811/SC e 1.874.788/SC (recurso repetitivo) (Tema 1112) . Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente e Valor: A invalidez permanente total ou parcial por acidente (IPA), garante cobertura por meio de pagamento ao beneficiário de valor proporcional ao grau de perda ou redução ou impotência funcional definitiva, integral ou não, de membro ou órgão, decorrente de lesão física, desde que causado por acidente pessoal coberto. Após concluído o tratamento ou esgotados os meios para a recuperação, não havendo recuperação total das funções do membro ou órgão lesado, a indenização por perda parcial será calculada pela aplicação, à percentagem prevista no plano para sua perda total, do grau de redução funcional apresentado, conforme contratado e nos termos dos textos normativos legais ou regulatórios (STJ: REsp nº 1.727.718/MS e REsp nº 595 .089/MG) Sucumbência recíproca: A condenação ao pagamento do seguro em valor inferior ao pleiteado na inicial não enseja sucumbência recíproca disposta no art. 86 do CPC. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJ-MS - Apelação Cível: 0809322-66 .2021.8.12.0001 Campo Grande, Relator.: Des . Alexandre Raslan, Data de Julgamento: 21/07/2023, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 25/07/2023)

Por fim, não se verifica excesso ou erro nos critérios de correção monetária e juros, que foram aplicados em conformidade com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (Súmula 632/STJ e precedentes citados na sentença).

DISPOSITIVO

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO aos recursos de apelação interpostos por FABRICIO SILVA DOS SANTOS e por BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Deixo de majorar os honorários sucumbenciais por ambas as partes tiveram seus recursos desprovidos.

É como voto.

Intimem-se. Publique-se.

Belém (PA), data do julgamento registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 09/09/2025